Tribunal: TJDFT
Processo: 0758129-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS CONFIGURADOS. PARTILHA. DÍVIDAS COMUNS.
1. Para que se configure a união estável, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos legalmente elencados no artigo 1.723 do CC, quais sejam, convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituição de família.
2. Ante as particularidades do caso, em que pese a ausência de prova oral normalmente colhida em demandas similares, razoavelmente justificável, permite-se visualizar, através de provas documentais, igualmente admitidas pelo CPC, notadamente depoimentos colhidos em seara penal e consignados em sentença criminal, a manifesta configuração dos requisitos necessários à declaração da união estável.
3. O saldo devedor de dívida consistente em empréstimo bancário parcelado comprovado, ainda que contraído unilateralmente no curso da união, deve ser objeto de partilha entre as partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.